Tribunal: TJMT
Processo: 1033805-09.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033805-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VILMA FRANCISCA GOMES PACHECO - CPF: 458.894.909-82 (RECORRIDO), BIANCA DO PRADO PINTO - CPF: 029.006.621-25 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033805-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Vilma Francisca Gomes Pacheco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA DO PEDESTRE. BUEIRO ABERTO. RESPONSABILILDADE DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pela autora, em razão da queda no bueiro que se encontrava em má conservação na via pública.

3.
Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, verifica-se pelas imagens constantes na inicial a dimensão do buraco. Além disso, as testemunhas certificaram a precária situação da via pública, o que comprova a má conservação da calçada, que inclusive permanece na mesma situação até o atual momento, de acordo com as fotos em Id. 94275409.
O dano suportado pela vítima foi comprovado por meio dos documentos médicos juntos a inicial, incluindo a foto pós procedimento cirúrgico, além da prova testemunhal, onde os colegas de trabalho da autora confirmaram a ausência no serviço para o tratamento da queda
. Já o nexo de causalidade foi constado pela testemunha Sandra Regina Gaspar Lopes, colega de trabalho da requerente, que socorreu a autora no dia dos fatos, narrando que estava trabalhando no momento em que a requerente ligou para ela e disse que tinha caído e não conseguia levantar, que foi até o local do buraco e levou a colega para atendimento médico. E ainda afirmou que o buraco está lá até hoje. Neste caso, claramente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do ente estatal, pela omissão de seus agentes, ante a ausência de manutenção das calçadas, sendo comprovada a existência de um buraco sem qualquer sinalização, na medida em que deixou de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam em via pública.
”.

4. O Poder Público Municipal tem o dever de manter a conservação, manutenção e fiscalização das vias públicas, devendo ser diligente na adoção de medidas que visam garantir a integridade física de seus munícipes, ao deixar de cumprir tais obrigações incorre em falha que enseja a responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública pelo evento danoso.

5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA DE PEDESTRE -
CALÇADA EM MÁS CONDIÇÕES - FRATURAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
- CONDUTA OMISSIVA - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reparação de danos decorrentes de conduta omissiva praticada pela Fazenda Pública cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.

2.

Configura-se a responsabilidade civil do Município quando o dano experimentado pela pedestre tem origem em ato omissivo do ente, consistente em não reparar buracos existentes na calçada, tampouco providenciar a devida sinalização no local, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de uso e seguranç
a.

3.

Demonstrado que o evento culminou com fraturas e lesões no corpo da vítima, torna-se devida a indenização pelos danos morais sofridos, além dos danos materiais comprovados nos autos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002484-92.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

ACIDENTE OCASIONADO PELA MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO – NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E A OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DANO MORAL – EVIDENCIADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a omissão do Município na conservação da via pública, resta configurada sua responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 0012236-63.2009.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUEDA DE TRANSEUNTE AO TRANSITAR NA CALÇADA – BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA – DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – FRATURA NA FACE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1020650-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

5.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar à parte autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento até 30/11/2021 e a partir de

1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023